Tribunal: TJDFT
Processo: 0008183-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERTIDÃO DE ÓBITO. DEMONSTRAÇÃO DE DATA DO FALECIMENTO POSTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO E DE ABERTURA OU NÃO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SANEAMENTO DO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Como se extrai do art. 1o da Lei n. 6.830/80, não havendo regra específica sobre a matéria (seja para permitir ou vedar) nem incompatibilidade com a mens legis em seu todo considerado, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil à Execução Fiscal.
2 – O espólio, embora não seja dotado de personalidade jurídica, possui capacidade para estar em juízo e legitimidade para figurar no polo passivo de Execução Fiscal, nos termos dos artigos 75 e 779, II, do CPC e 4o, III, da Lei n. 6.830/80. Enquanto não aberto o inventário, não nomeado ou não prestado o compromisso pelo inventariante, a representação judicial do espólio será realizada pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. Aberto o inventário e nomeado o inventariante, caberá a este último representar o espólio em Juízo, conforme preveem os artigos 75, VII e 618, I, ambos do Estatuto Adjetivo.
3 – Proposta a Execução Fiscal contra pessoa física e posteriormente vindo aos autos a informação de seu falecimento, a avaliação dos pressupostos processuais e das condições da ação, e, portanto, da legitimidade passiva ad causam, bem como da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita na CDA, elementos cuja aferição fora realizada em saneamento do Feito, exige a demonstração mínima da data exata do óbito do autor da herança e da eventual existência de herdeiros, bem como da abertura ou não de inventário e da respectiva nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, viabilizando, assim, a adequada identificação, qualificação e citação da parte Executada.
4 – Ademais, o colendo STJ já manifestou o entendimento de que “o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”, o que não é o caso nos autos. (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).
5 – Descurando-se o Exequente de atender à determinação do Magistrado a quo, voltada à aferição da regularidade do polo passivo, mediante a apresentação de documentos e informações que indiquem a legitimidade passiva ad causam da parte requerida e sua representação legal, revela-se acertada a extinção da Execução Fiscal ante a falta de pressuposto processual, nos termos dos artigos 139, IX, 485, IV, ambos do CPC, tendo em vista a inércia do exequente em suprir a ausência de pressuposto indispensável constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Apelação Cível desprovida.